Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718713-10.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES IMPETRANTE: GABRIELA NEHME BEMFICA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GABRIELA NEHME BEMFICA em favor de MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES, pleiteando o trancamento do Procedimento de Investigação Criminal n. 08190.048360/21-49 Narra a impetrante que em 22/9/2014, foi instaurado o Inquérito Policial n. 044 (2014.01.1.171461-8) para apurar a possível prática de crimes licitatórios pelo Paciente e empresas a ele atribuídas em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Aduz que foram elencados 302 licitações no Relatório 13/2016 e, em junho de 2018, foi feito um relatório final de indiciamento, sendo o Inquérito n. 044 retombado sob o n. 149. Salienta que, em fevereiro de 2019, com base no referido inquérito, o Ministério ofereceu denúncia contra 28 investigados em razão da suposta fraude de 10 processos licitatórios ocorridos entre 2010 e 2013, encaminhando às PROREGS – Promotorias de Justiça Regionais de Direitos Difusos, os Memorandos 10 à 14/2019 GAECO/PGJ com cópia de 165 processos licitatórios, pertinentes à cada região administrativa correspondente, investigados no referido inquérito, para que fossem melhor examinados. Relata que, em 2023, a defesa tomou conhecimento do PIC n. 08190.048360/21-49 instaurado, em 15/01/2021, na 3a Promotoria Regional de Samambaia, que “nada mais é do que a união dos Inquéritos Civis, instaurados em decorrência do inquérito no 2014.01.1.171461-8 cujos fatos seguem sendo investigados pelo mesmo Promotor, que atuou n inquérito que tramitou perante a 3a Vara Criminal em 2014”. Afirma que o Paciente continua sendo investigado desde 2014, sendo que, além da denúncia oferecida em 2018, pertinente a 10 processos licitatórios, nenhuma outra denúncia foi proposta, e no período entre 2019 e 2021 (3 anos) não se teve notícia de qualquer providencia investigativa. Assevera não ser possível que, após 9 anos, o Ministério Público não tenha concluído a investigação ou tenha imparcialidade para reconhecer que, não havendo indícios concretos para oferecimento de denúncia, é caso de arquivamento. Aduz que muitos desses processos licitatórios contidos nos ICs que deram origem ao PIC ocorreram há mais de 10 anos, fazendo com que as penas previstas já estejam prescritas ou na iminência de prescrever. Sustenta que é impróprio o prazo para duração do inquérito, mas o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Alega que eventual excesso injustificado de prazo na conclusão da investigação caracteriza uma situação de constrangimento ilegal, um castigo, um ameaça permanente à liberdade, que se arrasta indefinidamente ao longo da vida do investigado, em nítida ofensa à dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, sendo admitido o trancamento de inquéritos por meio de habeas corpus quando verificado o binômio excesso de tempo que extrapole o razoável. Afirma que, no presente caso, o inquérito se arrasta há quase 10 anos, tempo mais do que o razoável para que se chegasse a uma conclusão. Requer a concessão da ordem para determinar o trancamento do PIC 08190.048360/21-49, em relação ao Paciente. Não há pedido liminar. Informações prestadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Na petição de ID 46843557, a impetrante alega que “a autoridade apontada como coatora no presente writ é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que mantém em tramitação uma investigação iniciada nos autos do Inquérito 2014.01.1.171461- 8, hoje nos autos do PIC n° 08190.048360/21-49.” Decido. A competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do DF para julgar habeas corpus é determinada pelo critério territorial e em razão da autoridade indigitada coatora. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; No caso, o presente writ impugna, expressamente, ato de Promotores de Justiça com atuação perante a 3a Promotoria de Justiça Regional de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de ato praticado por Promotor de Justiça, em que figure membro do Ministério Público como autoridade coatora, falece competência a este Tribunal para processar e julgar o habeas corpus. Em casos tais, a competência é do Tribunal Regional Federal da 1o Região, como se pode ver das seguintes ementas: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Se o habeas corpus é impetrado contra ato imputado a Promotor de Justiça do Distrito Federal, a competência é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de acordo com entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do TJDFT. 2.Em preliminar, declinou-se da competência para o TRF-1a Região. (Acórdão n.261347, 20060020046350HBC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/02/2007. Pág.: 101) HABEAS CORPUS. COAÇÃO ATRIBUÍDA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM TRIBUTÁRIA, FACE À REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA O JULGAMENTO DO WRIT. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integra o Ministério Público da União. Logo, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, é o competente para processar e julgar habeas corpus em que a autoridade apontada como coatora seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 315010/DF. (20030020080410HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, julgado em 25/09/2003, DJ 12/11/2003 p. 71) Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Inquérito policial. Requisição por Promotor de Justiça do Distrito Federal. Membro do Ministério Público da União. Incompetência do Tribunal de Justiça. Feito da competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Conflito aparente de normas entre o art. 96, III, e o art. 108, I, a, cc. 128, I, d, todos da CF. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes. Recurso provido. Não cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, conhecer de habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público do Distrito Federal. 2. INQUÉRITO CRIMINAL. Falta de justa causa. Trancamento definitivo. Procurador do Distrito Federal. Exercício legítimo da advocacia privada. Defesa de réu em processo penal por delito contra a ordem tributária. Crédito fiscal do Distrito Federal, que, no entanto, não é parte do processo. Suspensão condicional deste, mediante pagamento do débito. Requerimento de extinção da punibilidade. Delito de patrocínio infiel (art. 355 do CP). Não caracterização em tese. Atipicidade do comportamento. HC concedido de ofício. Voto vencido. Não pratica crime de patrocínio infiel, o procurador de ente federativo que, autorizado por lei a exercer advocacia privada, defende réu em processo por crime contra a ordem tributária, cujo tributo seria devido ao mesmo ente, cujos interesses não estavam confiado a seu patrocínio. (RE 467923, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 04-08-2006 PP-00056 EMENT VOL-02240-07 PP-01310 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 496-522) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COM ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍNEA ‘D’ DO INCISO I DO ART. 128, COMBINADO COM A ALÍNEA ‘A’ DO INCISO I DO ART. 108 DA MAGNA CARTA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTE DA 2a TURMA. A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação de que, em regra, a competência para o julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do Tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Precedente: RE 141.209, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma). Partindo dessa premissa, é de se fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região para processo e julgamento de ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com atuação na primeira instância. Com efeito, a garantia do juízo natural, proclamada no inciso LIII do art. 5o da Carta de Outubro, é uma das mais eficazes condições de independência dos magistrados. Independência, a seu turno, que opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que deles, julgadores, se exige. Pelo que deve prevalecer a regra específica de competência constitucional criminal, extraída da interpretação do caput do art. 128 c/c o caput e a alínea ‘d’ do inciso I do art. 108 da Magna Carta, em face da regra geral prevista no art. 96 da Carta de Outubro. Precedente da Segunda Turma: RE 315.010, Relator o Ministro Néri da Silveira. Outras decisões singulares: RE 352.660, Relator o Ministro Nelson Jobim, e RE 340.086, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Recurso extraordinário conhecido e provido (Supremo Tribunal Federal, 1a Turma, RE no 418.852 / DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julg. em 06/12/2005, publ. DJ de 10/03/2006, pág. 30, Ementário vol. 02224-3, pág. 631. Decisão: A Turma conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento, nos termos do voto do Relator. Unânime). Diante do exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador